Tribunal: CARF
Processo: 10730.002205/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002205/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.571 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
REGINA LUCIA MATHIAS NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GRATIFICAÇÃO
DE
LOCOMOÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA
INFENSA À TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA.
No julgamento do RESP repetitivo 1096288, o STJ fixou a seguinte tese: O
auxílio condução consubstancia compensação pelo desgaste do patrimônio dos
servidores, que utilizam-se de veículos próprios para o exercício da sua
atividade profissional, inexistindo acréscimo patrimonial, mas uma mera
recomposição ao estado anterior sem o incremento líquido necessário à
qualificação de renda. Esse entendimento deve ser aplicado pelo CARF em
atenção ao art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-26.627 (e-fls. 53-
57) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJOII) que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002205/2008-02
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002205/2008-02

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento
do ano-calendário 2006 em virtude da apuração da seguinte infração:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Proveniente da diferença de R$13.940,72, entre o valor informado pela fonte
pagadora (R$100.780,26) para o valor declarado (R$86.839,54) na Declaração
entregue.

O enquadramento legal consta à fl. 05 e o Demonstrativo de Apuração da
Multa de Oficio e dos Juros de Mora, à fl. 04.

Foi lançado o imposto de renda suplementar no montante de R$ 1.284,48,mais
multa de oficio de 75% e juros de mora regulamentares, alcançando um total de
R$ 2.354,58.

A interessada apresentou a impugnação onde alega, em síntese, que, na
condição de oficial de justiça, recebeu os rendimentos em discussão a título de
gratificação de locomoção, que tem, segundo defende, natureza indenizatória e
não são tributáveis.

A decisão de piso entendeu que a impugnante não fez prova dos fatos alegados,
pois não acostou qualquer demonstrativo que comprovasse que é Oficial de Justiça e o
recebimento da gratificação de locomoção.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 59), a recorrente defende a natureza
indenizatória dos valores recebidos, pois se tratam de meros reembolsos de deslocamento do
Oficial de Justiça, razão pela qual estariam fora do campo de incidência do imposto de renda.
Acosta a legislação de regência do Estado do Rio de Janeiro (e-fl. 69-78), bem como documentos
comprobatórios, consistentes em contracheques (e-fls. 79-91) onde consta o pagamento de
parcela fixa de gratificação de locomoção. Pede seja julgado improcedente o crédito tributário e
a consideração da declaração retificadora apresentada.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Conforme se disse no relatório, a decisão de primeira instância negou provimento
à impugnação da contribuinte ao argumento de que esta não teria comprovado o recebimento das
verbas infensas à tributação pelo imposto de renda, relativas à gratificação de locomoção de
oficial de justiça, e tampouco teria comprovado que exerce essa profissão.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002205/2008-02

Com o recurso voluntário foram acostados documentos que desde logo recebo em
atenção ao princípio da verdade material, os quais reputo idôneos e suficientes a comprovar: (i)
que a recorrente é Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e (ii) que
recebeu no ano-calendário de 2006, parcelas fixas de gratificação de locomoção, o que se extrai
dos documentos às e-fls. 79-91.

Isso esclarecido, a questão debatida não comporta maiores digressões, porque já
foi objeto de decisão pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo firmado entendimento ao
qual este CARF se encontra vinculado, nos termos do art. 62, § 1o, II, “b” do seu Regimento
Interno – RICARF. 1

Pois bem, por ocasião do julgamento do RESP 1096288, o STJ fixou a seguinte
tese:

O auxílio condução consubstancia compensação pelo desgaste do
patrimônio dos servidores, que utilizam-se de veículos próprios para o
exercício da sua atividade profissional, inexistindo acréscimo
patrimonial, mas uma mera recomposição ao estado anterior sem o
incremento líquido necessário à qualificação de renda. [Grifo nosso]

A questão já havia sido disciplina por meio do Ato declaratório PGFN no 4, de 01
de dezembro de 2008, igualmente vinculante para o CARF, como se lê:

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art.
19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2604/2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de

1
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:

(...)

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada
pela Administração Tributária;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002205/2008-02

recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter declaração de que não incide
imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de '
auxílio-condução'
,
quando
pago
para
recompor
as
perdas
experimentadas em razão da utilização de veículo próprio para o
exercício da função pública."

Desse modo, a tributação da parcela relativa à gratificação de locomoção deve ser
afastada, por se tratar de mera recomposição de gastos realizados pelos oficiais de justiça no
desempenho de suas funções.

Esse é o entendimento pacífico no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como se observa:

Numero do processo: 10730.011191/2007-29
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu Apr 02 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003 IRPF. GRATIFICAÇÃO DE
LOCOMOÇÃO PAGA EM PECÚNIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA.
RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL. VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA. A gratificação de locomoção recebida em pecúnia
por servidor público não federal em percentual fixo não é rendimento
tributável no ajuste anual de acordo com Ato Declaratório PGFN no 4
(Aplicação do art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF). PAF. MATÉRIA DE
PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas
as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com
a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.
Numero da decisão: 2003-001.197
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Numero do processo: 13727.000001/2007-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Sep 16 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002 GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NATUREZA
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002205/2008-02

INDENIZATÓRIA.
RENDIMENTO
NÃO
TRIBUTÁVEL.
A
gratificação de locomoção não se sujeita à incidência do IRPF, porquanto
tal verba possui natureza indenizatória, conforme definido no REsp no
1096288/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Numero da decisão: 2202-005.334
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital